Tribunal: CARF
Processo: 13819.001916/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001916/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.047 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
VALTER FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
GLOSA.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o
contribuinte não comprova que sejam os beneficiários dependentes ou o
próprio contribuinte.
IRPF. GLOSA DE DEPENDENTE.
O sogro e a sogra não são dependentes do genro quando esta é sua dependente
e sem rendimentos. Glosa mantida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIAS ACATADAS.
As matérias expressamente acatadas na impugnação, portanto, incontroversas,
tem os créditos tributários a elas correspondentes definitivamente consolidados
na esfera administrativa.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001916/2009-51
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001916/2009-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 25 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada em 23/11/2009 a Notificação de
Lançamento de fls. 05, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas do ano-
calendário de 2005, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no valor de R$
1.238,43 sendo:
Imposto
R$ 572,74
Multa de Ofício
R$ 429,55
Juros de Mora (calculado até 30/11/2009)
R$ 236,14
O acima referido lançamento apurou por falta de comprovação ou justificação as
seguintes infrações de Deduções Indevidas de
Dependente (R$2.808,00);Despesas Médicas (R$3.912,00) e Omissão de Rendimentos
(R$1.545,76).
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação o
contribuinte foi regularmente intimado a apresentar a documentação exigida pela
fiscalização para comprovar as informações da DIRPF, deixando de fazê-la, o que
motivou o lançamento do crédito em foco.
Inconformado com a notificação cuja multa venceu em 06/01/2010 (extrato de processo
de fl. 22) o contribuinte apresentou em 11/12/2009 a defesa (fl. 01) e documentos (fls.
02/74), em que alega como segue, resumidamente:
Concorda com a Omissão de Rendimentos, alega que os seus sogros são seus
dependentes e que as despesas médicas foram realizadas para eles.
Junta à sua defesa cópia dos seguintes documentos: Certidão de Casamento (fl. 11),
Recibos do sacado Mercia de Almeida Colina Fernandes (fls. 12/15), declaração do
plano de saúde (fl. 16), Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do IR de
Sebastião Colina, Termo de Intimação Fiscal (fl. 18) e cópia do seu CPF
A decisão de primeira instância o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova que sejam os beneficiários dependentes ou o próprio contribuinte.
GLOSA DE DEPENDENTE. O sogro e a sogra não são dependentes do genro quando
esta é sua dependente e sem rendimentos. Glosa mantida.
MATÉRIAS ACATADAS.
As matérias expressamente acatadas na impugnação, portanto, incontroversas, tem os
créditos tributários a elas correspondentes definitivamente consolidados na esfera
administrativa.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001916/2009-51

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2010 (e-fls. 33), o sujeito
passivo interpôs, em 22/12/2010 (e-fls. 34), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a dedução de dependentes está
comprovada nos autos, a relação de dependência está comprovada nos autos e o abono
pecuniário de férias é rendimento isento ou não tributável pelo Imposto de Renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida com dependentes
(R$2.808,00) e glosa de dedução indevida de despesas médicas (R$3.912,00).
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente retoma em seu recurso argumentos acerca de
matéria não contestada em impugnação, a saber, sua indicação de que o abono pecuniário de
férias seria rendimento isento ou não tributável pelo Imposto de Renda. Necessário destacar,
entretanto, que todas as matérias a serem impugnadas e seus argumentos e provas devem ser
apresentados já na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Por não ter
sido contestada a matéria em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não deve então
ser apreciada.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
A impugnação ao lançamento não tem o condão de elidi-lo ou reduzi-lo, porque não traz
argumentos ou provas para tanto, pelos motivos expostos a seguir.
A impugnação é PARCIAL, pois o defendente acata a apuração referente à infração de
omissão de rendimentos, tornando-se tal matéria incontroversa e o crédito tributário dela
resultante definitivo e exigível.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001916/2009-51

DEDUÇÕES RELATIVAS A DEPENDENTES:
Eis a legislação pertinente a essa dedução:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
RIR/99
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001916/2009-51

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §
3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
O contribuinte declarou em sua DIRPF 2006 o seu sogro e sogra, sem, contudo,
comprovar a condição de dependência.
No portal da RFB, na página Perguntas e Respostas IRPF 2006 tem-se a seguinte
orientação:
DEPENDENTE PRÓPRIO DECLARADO PELO OUTRO CÔNJUGE
318 — Para efeito de dedução, os dependentes próprios de um dos cônjuges ou
companheiros podem ser considerados na declaração do outro cônjuge ou
companheiro?
Não. O contribuinte pode efetuar apenas as deduções correspondentes a seus
dependentes próprios.
Assim, somente se um cônjuge ou companheiro apresentar declaração em
conjunto onde estejam sendo tributados rendimentos de ambos os cônjuges ou
companheiros, seus dependentes próprios podem ser incluídos na declaração
apresentada em nome do outro cônjuge ou companheiro. Contudo, se o
cônjuge ou companheiro apresentar declaração em separado, os seus
dependentes próprios só podem constar em sua declaração de rendimentos.
(ora grifado)
No caso em foco o defendente declarou a sua esposa como sendo sua dependente e
informou que ela não teve rendimento no ano de 2005, portanto, não há como acatar a
alegação de que o sogro e sogra sejam seus dependentes, pois não há previsão legal para
tanto, devendo a glosa correspondente ser mantida.
Quanto às despesas médicas glosadas:
A possibilidade de dedução com despesas médicas é prevista no artigo 8°, II, “a”, da Lei
9.250/95. Esta norma dispõe que podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos efetuados a título a este título, conforme disposto abaixo:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001916/2009-51

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Para comprovar a regularidade das despesas médicas declaradas na DIRPF 2006
glosadas pela fiscalização o defendente afirma que foram em benefício do seu sogro e
sogra.
Considerando que não são seus dependentes, os valores pagos de plano de médico, que
tem com assistidos não dependentes não é passível de dedução da base de cálculo do
Imposto de Renda, na forma da legislação transcrita, motivo pelo qual a glosa
correspondente deverá ser mantida.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação foi lavrada observando as normas legais
pertinentes e que os argumentos e documentos trazidos aos autos não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 60
DF CARF MF
Original